Tribunal: STF
Processo: Ext 1845
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido pela Defesa do nacional português Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira, que se encontra custodiado no Presídio Desembargador Flóscolo da Nóbrega (“Presídio do Roger”), e renovado no ato de interrogatório. 



    Alega que o médico responsável pelo estabelecimento prisional está de férias pelo período de 15 (quinze) dias e, dadas as condições pessoais adversas, o extraditando necessita de medicações de uso contínuo e em horários corretos, as quais não poderiam ser atendidas com correção pela equipe de enfermagem. 



    Prossegue salientando os fatos motivadores do pedido de extradição, uma vez que “o extraditando foi condenado à pena de 05a e 06m, o que, pela legislação brasileira, corresponderia à pena em regime semiaberto, o que pela portaria nº 12/2021, combinado com o art. 156-B da LEP, ensejaria monitoramento eletrônico ao longo do dia para trabalhar e recolhimento domiciliar noturno, de modo que o regime em que e extraditando ora se encontra releva-se mais gravoso e não isonômico” (e.Doc.17). 



    Sustenta, em petição protocolada nos autos em sequência (e.Doc.19), que o Diretor do estabelecimento prisional não reúne as condições para cumprir as determinações proferidas na audiência de custódia, voltadas à manutenção da saúde e da integridade física. 



    Em apoio à pretensão, cita que o local de segregação compulsória onde está detido o extraditando seria conhecido pelas suas condições e estruturas subumanas. Ademais, segundo as informações prestadas aos advogados “o único médico que atende a unidade está de férias, cabendo apenas à Enfermagem prestar assistência aos detidos – e, apesar dos esforços da equipe, há limites evidentes em sua atividade, a começar pela impossibilidade de atuação em procedimentos invasivos e/ou prescrição de medicamentos”.



    Agrega a preocupação da defesa técnica com o risco de morte, razão pela qual “os advogados têm sucessivamente diligenciado ao Presídio formulando requerimentos administrativos (anexos 1 e 2) e pedindo o prontuário dele (anexo 4), e inclusive a sua transferência, haja vista a situação deplorável de saúde encontrada no Presídio do Roger – e, como se vê dos documentos em anexo, todos os requerimentos ou bem foram ignorados, ou bem foram rejeitados”.



    Reforça que “o Extraditando é acometido de patologia cardíaca grave e extensa sob CID 125.1 (cardiopatia isquêmica crônica do coração), tendo sido submetido, em razão disso, a angioplastia coronariana com implante de dois stentes em 2013 e a cirurgia cardíaca para revascularização do miocárdio, ocorrida há menos de 6 meses (27/06/2023), ao que alia-se um antecedente de acidente vascular cerebral do tipo isquêmico em 2018, com sequela de deambulação hipertensão arterial e. aomda. diabetes melitus grave, de difícil controle, dependente de antidiabético oral e de dois tipos de insulina – medicamento sem o qual corre risco de vida, podendo sucumbir a qualquer tempo (Relatório Médico atualizado – anexo 3)”.  



    Menciona o estado de coisas inconstitucional das prisões brasileiras já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância fática a afetar a unidade prisional onde está detido o extraditando pela ausência de mínima estrutura e possibilidade “para fornecer atendimento médico e ambulatorial suficiente para pessoas nas condições de saúde do Extraditando”.



    Relata que o nacional português “faz uso de 14 (quatorze) medicações diárias e não as tem recebido com a regularidade exigida, situação que se agrava com o período de férias do Médico da Unidade Prisional, sem a devida substituição, como ele ressaltou quando ouvido na audiência do art. 91 da Lei 13.445/2017, em 18 de dezembro de 2023, no bojo da EXT 1845”. 



    Narra as milhares de mortes anualmente registradas nos presídios, muitas das quais poderiam ser evitadas. Aduz, no ponto relativo à segurança do preso, que, após a divulgação na mídia “da prisão do Extraditando e de sua condição abastada, ele tem sido ameaçado pelos demais custodiados no Presídio do Roger, que veem nisso uma oportunidade de extorsão”.



    Articula, ainda, com a falta de homogeneidade e proporcionalidade da prisão preventiva em regime fechado, tendo em vista que os fatos motivadores da prisão preventiva para extradição acarretariam, no Brasil, na imposição do regime semiaberto com a utilização de tornozeleira eletrônica.



    Assevera que o sustentado está em consonância com a decisão monocrática prolatada pela e. Min. Rosa Weber, na Ext 1.519/DF, quando substituiu a prisão preventiva para extradição por medidas cautelares diversas.



    A pretensão vem instruída com os seguintes documentos: (i) petição direcionada ao Secretário de Administração Penitenciária da Paraíba; (ii) petição ao Diretor da Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega – Roger; (iii) relatório médico emitido pela clínica de cardiologia Fulvio Petrucci; (iv) ficha médica fornecida pela equipe de saúde da unidade prisional; e (v) Portaria n. 12/2021, da Vara Privativa de Execução Penal da Paraíba, que “Regulamenta o cumprimento de pena no regime semiaberto, mediante fiscalização por monitoração eletrônica da Comarca da Capital”.



    Ao final, “reitera, respeitosamente, o requerimento de reconsideração de decisão monocrática que indeferiu a sua soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, ao que complementa o Agravo Regimental anteriormente interposto”.  



    À luz das alegações sumariadas pela defesa no ato de interrogatório, o Magistrado que conduziu a audiência determinou vista à PGR para manifestação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (e.Doc.17).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. 



    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF e sem prejuízo à reanálise, a tempo e modo, do tema pelo colegiado, mantenho os fundamentos consignados por ocasião do indeferimento do a liberação provisória ou prisão domiciliar. 



    Principio enfatizando que a situação destes autos não se assemelha com os motivos pelos quais a e. Min. Rosa Weber, nos autos da Ext 1.519, substituiu a prisão preventiva para extradição por medidas cautelares diversas. 



    Verifica-se que o principal fator motivador da decisão prolatada naquele caso foi o excesso de prazo da prisão preventiva em regime fechado, uma vez que o extraditando permaneceu custodiado no lapso entre 29.8.2017 e 29.10.2020. Porém, a fase executória da solicitação foi diferida em razão das pendências verificadas com a Justiça brasileira, sem que se tenha logrado a liberação antecipada.



    No caso em exame, não se verifica irrazoabilidade ou desrespeito aos prazos legais e convencionais, os quais foram rigorosamente cumpridos pelo Estado Requerente, com a acreditação tempestiva dos documentos formalizadores do pedido de extradição. 



    De outra parte, ainda que as condições pessoais do extraditando não sejam aptas, ao menos neste momento, a afastar a necessidade de prisão preventiva para extradição, as alegações feitas pela Defesa merecem a devida atenção, pois são noticiados possíveis riscos à saúde e à segurança no estabelecimento prisional.



    Minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda, ou, como no caso, estejam detidos preventivamente.



    Nessa toada, é consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 adotar diligências, para, com base no postulado constitucional da isonomia, compatibilizar as razões pelas quais se torna necessária a prisão preventiva para fins de extradição com os deveres estatais de assistência ao preso, nos aspectos material; à saúde; jurídica; educacional; social e religiosa (art. 11 da Lei 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais).



    Nessa espacialidade, o direito à saúde do preso, garantido pela legislação, compreende a atenção médica e farmacêutica em caráter preventivo e curativo e, nos termos do art. 14, caput, e §2º, ambos da LEP, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 



    Em sendo comprovada a necessidade de assistência médica para a qual a unidade de segregação penal não esteja habilitada a prover, “esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento” (art.14, §2º, parte final, da LEP). 



    Portanto, mostra-se pertinente oficiar à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba e à unidade prisional, com vistas a assegurar seja ministrado o tratamento adequado ao interno, bem como para prestar informações relativas ao articulado pela Defesa. 



    3. À luz dessas considerações: 



    (i) mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva para extradição, sem prejuízo da análise, a tempo e modo, do agravo regimental; e



    (ii) determino sejam cientificados desta decisão a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba e o Diretor do Presídio Desembargador Flóscolo da Nóbrega (“Presídio do Roger”), a fim de que apresentem, com o devido pormenor, esclarecimentos sobre as alegações articuladas pela defesa (e.Docs. 19-25), bem como assegurarem sejam ministradas as prescrições médicas e os tratamentos ao extraditando, com base no art. 14 da Lei 7.210/1984. Oficie-se, com urgência, em expediente acompanhado das cópias desta decisão e dos e.Docs. 19-25, consignando o prazo de 3 (três) dias para as informações.



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente